Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-15.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702393-15.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATAS MIGUEL PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO A Curadoria de Ausentes, em defesa dos interesses de Jonatas Miguel Pereira Do Nascimento, interpõe recurso de apelação contra a sentença de Id. 128058334, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de obstar a alienação do veículo objeto dos autos até que sobrevenha o trânsito em julgado do processo. Para tanto, e em apertada síntese, defende a inconstitucionalidade da “cláusula do pagamento da integralidade da dívida”, por considera-la contrária às normas de proteção ao consumidor. Para apelante, é necessária uma interpretação constitucional adequada do art. 3°, §§1° e 2°, do DL n° 911/69, “para determinar o direito do consumidor de efetuar o pagamento tão somente das parcelas vencidas e não pagas do contrato até o momento do ajuizamento da ação, sem a inclusão das parcelas vincendas”. Ademais, considera que “houve a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios ensejando ao afastamento da mora”. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência, nos termos alhures destacados. É o relatório. Decido. Cuida-se de tutela de urgência formulada no bojo do recurso de apelação, com o objetivo de ser concedido o efeito suspensivo ao recurso e, com isso, evitar a alienação do veículo objeto dos autos pelo credor fiduciante. Observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro fundamentos para a concessão da medida. De início, porque a legitimidade da Curadoria de Ausentes para figurar no processo restou prejudicada, considerando que a sentença de origem a dispensou de intervir no feito, “diante da concretização da citação pessoal do réu”, não havendo qualquer consideração da apelante acerca desse ponto. Em segundo lugar, não identifico, nem a apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária. Em terceiro lugar, a sentença não tratou de qualquer questão relacionada a eventual inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado pela apelante, tampouco verifico quaisquer embargos aclaratórios com o fim de ver a matéria enfrentada pelo Juízo singular, de tal modo que o conhecimento da controvérsia apenas em sede recursal importaria em evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Em quarto lugar, não verifico o dano iminente exigido pelo CPC para efeito de concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único). A apelante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido diretamente da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata intervenção desta Corte. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. No particular, caberia à apelante demonstrar o efetivo dano, concreto e imediato, que o réu, ora assistido, iria experimentar, mormente diante da previsão legal indenizatória prevista no diploma de regência (DL n° 911/69, art. 3°, §§6° e 7°). Com estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Faculto à Curadoria de Ausentes, o prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre sua legitimidade para intervir no processo, considerando sua dispensa pela sentença de origem. Independente de manifestação, venham os autos conclusos após o transcurso do prazo para recurso. Sobrevindo agravo interno, intime-se desde logo o agravado. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora